Tribunal: TJSP
Processo: 1001795-03.2018.8.26.0484
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015 – Ocorrência – Acolhimento do recurso – Possibilidade:

– Devem ser acolhidos os embargos de declaração à vista da contradição existente, submetendo-se a uma das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.